Tribunal: STF
Processo: ARE 1407725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que se trata de recurso manifestamenteinadmissível contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, não havendo que se falar emeventual aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto se trata de erro grosseiro.



    2. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutóriasque versarem sobre as matérias previstas no rol taxativo deste artigo, bem como contra decisões interlocutóriasproferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e noprocesso de inventário. E a r. sentença proferida nos autos se trata de decisão terminativa em embargos àexecução, cabendo a interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, caput e parágrafo 3º, doCPC. Precedentes.



    3. Em relação à remessa oficial e ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, no tocante àprescrição, observa-se que o trânsito em julgado ocorreu em 17 de junho de 2009, baixando-se os autos à Varade origem para início da fase executiva, em que as partes embargadas, então autoras, apresentaram cálculos deliquidação em 28 de maio de 2014, não prosperando a alegação de que o início da execução ocorreu somenteem 10 de fevereiro de 2015, após a conclusão dos pedidos de habilitação dos herdeiros de algumas das partes.Desta forma, não houve decurso do prazo quinquenal para execução do título judicial.



    4. No tocante ao mérito da inexistência de diferenças de vencimentos devidas aos embargados, constata-se quetal matéria foi debatida em ação ordinária, sobre a qual incidiu trânsito em julgado e, assim, operou-se coisajulgada. Assim, a pretensão da parte embargante de rediscutir a questão se revela incabível, mormente em sedede embargos à execução.



    5. Agravo de instrumento não conhecido. Remessa oficial e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, 61, § 1º, inciso II, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No tocante ao mérito da inexistência de diferenças de vencimentos devidas aos embargados,constata-se que tal matéria foi debatida em ação ordinária própria, sobre a qual incidiu trânsito em julgado e,assim, operou-se coisa julgada. Assim, a pretensão da parte embargante de rediscutir a questão se revelaincabível, mormente em sede de embargos à execução. Por tal razão, correta a r. sentença ao dispor que:



    "Por primeiro importa considerar ter transitado em julgado o v. acórdão do E. TribunalRegional Federal da 3ª Região, que deu parcial provimento ao recurso de apelação parareconhecer aos autores, ora embargados, o direito às diferenças dos vencimentos pagosenter julho de 1985 a maio de 1992, observada a prescrição das parcelas relativas aosmeses de janeiro a junho de 1985, eis que inequívoca a equiparação entre os Fiscais deContribuições Previdenciárias e os Auditores Fiscais do Tesouro Nacional.[...]Assim, a pretensão de desconstituição do título executivo ao argumento de suainexigibilidade decorrente de falta de autorização legal para aumento remuneratório nãopode prosperar posto que já debatida à exaustão no bojo da ação ordinária,encontrando-se acobertada pelo manto da coisa soberanamente julgada."



    Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelos embargados e nego provimento à remessa oficial e à apelação interposta pela parte embargante, na forma da fundamentação acima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente